Tribunal: TJBA
Processo: 8001042-92.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001042-92.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA ALECIA RODRIGUES SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA (ART. 37, II E IX, CF). TEMA 916/STF. EFEITOS LIMITADOS A SALÁRIOS E FGTS. FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. TEMAS 551 E 1.344/STF. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO FGTS A TODO O PERÍODO ALEGADO. CONTUDO, COMPROVAÇÃO PARCIAL DO PERÍODO DE LABOR. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA QUE NÃO INDUZ PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR (ARTS. 344 E 345, II, CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que, em ação de cobrança movida por professora contratada sem concurso público por Município (
fev
/2011 a
nov
/2016), declarou a nulidade do contrato e condenou o ente público ao depósito do FGTS referente aos 21 meses documentalmente comprovados, de um total de aproximadamente 69 meses alegados pela autora, julgando improcedentes os pedidos de décimo terceiro salário, férias em dobro com terço constitucional e danos morais. O Município permaneceu revel. A apelante pretende o reconhecimento do vínculo para todo o período alegado e a condenação em todas as verbas postuladas.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i)
a extensão dos efeitos jurídicos da contratação nula, à luz do Tema 916/STF, quanto ao cabimento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário;
(
ii
)
se a ausência de comprovação documental do labor pode ser suprida pelo princípio da continuidade do serviço público e pela revelia do Município; e
(
iii
)
o cabimento de danos morais no contexto de contratação nula.

III. Razões de decidir

Nos termos do Tema 916/STF (RE 765.320), a contratação sem concurso público é nula e seus efeitos jurídicos limitam-se aos salários e ao FGTS. A exceção do Tema 551/STF (RE 1.066.677), que admite férias e décimo terceiro em caso de desvirtuamento por prorrogações sucessivas, pressupõe contrato regular na origem, hipótese inaplicável quando a contratação já nasce viciada.

A autora comprovou apenas 21 dos aproximadamente 69 meses alegados. A revelia do Município não supre a deficiência probatória, pois a presunção de veracidade do art. 344 do CPC não se aplica à Fazenda Pública (art. 345, II, CPC), permanecendo íntegra a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A condenação em danos morais extrapola o rol taxativo de efeitos admitidos pelo Tema 916/STF.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, observado o art. 98, § 3º, do CPC.

Teses de julgamento:
1.
A contratação nula por ausência de concurso público gera apenas direito a salários e FGTS (Tema 916/STF), sendo indevidos férias, décimo terceiro e danos morais;
2.
A revelia da Fazenda Pública não produz presunção de veracidade (
arts
. 344 e 345, II, CPC), não suprindo deficiência probatória do autor.

REFERÊNCIAS

Legislação:

CF/1988, art. 37, incisos II e IX, e § 2º; Lei nº 8.036/1990 (FGTS),
arts
. 19-A e 20, II.; CPC/2015,
arts
. 85, § 11; 98, § 3º; 344; 345, II; 373, I.

Jurisprudência: STF: Temas 916, 551 e 1.344; TJBA: Apelação nº 8002157-21.2021.8.05.0109, Rel. Des. Cássio Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 13/08/2025; Apelação nº 8001126-82.2022.8.05.0156, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenaud
, 2ª Câmara Cível, pub. 10/03/2025; Embargos de Declaração nº 8001056-69.2022.8.05.0090, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, pub. 15/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001042-92.2018.8.05.0133, em que figuram como apelante ANA ALECIA RODRIGUES SANTOS e como apelado MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 15%, observado o art. 98, § 3º, do CPC, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)